Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-27.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013280-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA - CPF: 069.763.891-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HIGOR RODRIGUES - CPF: 045.917.771-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. R. - CPF: 060.112.791-98 (VÍTIMA), J. V. B. D. S. - CPF: 061.700.771-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
§ 2.º, INCISO II
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, A EXEMPLO DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR ATUANTE NA ELUCIDAÇÃO DO CRIME – 2.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
, POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DO RÉU À REPARAÇÃO DOS DANOS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14 DA TCCR/TJMT –
QUANTUM
QUE SE RELACIONA AO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO POR UMA DAS VÍTIMAS -
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois, a despeito dos reconhecimentos realizados pela vítima no âmbito da Delegacia de Polícia não terem observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, denota-se que a autoridade judiciária sopesou outros elementos judiciais para formação da sua convicção, a exemplo dos relatos das vítimas [que trouxeram particularidades sobre o delito], da confissão do réu e do depoimento do policial militar que atuou na elucidação do crime.

2. Descabe aventar a nulidade parcial da r. sentença condenatória, no tocante à aplicação do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, porquanto houve pedido expresso do Ministério Público para tal desiderato, além do que o valor imposto relaciona-se precipuamente com o prejuízo suportado por uma das vítimas, revelando-se, pois, fundamentado e adequado à espécie. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT.

Apelo desprovido.

APELANTE:

WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
em face da r. sentença de ID 156103727 proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, nos autos da ação penal n.º 1013280-27.2022.8.11.0015, na qual foi
condenado
, em concurso formal [por duas vezes],
pela prática do crime previsto
no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 156103737, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente,
o reconhecimento da nulidade parcial da r. sentença condenatória
, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, à medida que ausente fundamentação no tocante à sua condenação ao pagamento de indenização mínima em desfavor das vítimas.

Em contrarrazões vistas no ID
156103739
, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 160271685, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II c/c art. 70,
caput
[por duas vezes], ambos do Código Penal, pois, na data de
25 de julho de 2022
, por volta das 12h30, em frente à Escola IFMT, situada no Setor Residencial Sul, na cidade de Sinop – MT, mediante o emprego de grave ameaça, em unidade de desígnio com outro indivíduo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular, marca Samsung, e 01 aparelho celular, marca Apple, pertencentes às vítimas
João Vitor Beraldo da Silva
e
Eloísa Mara Rodrigues
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ora recorrente e uma pessoa individualizada por
Wanderley
, vulgo ‘Faca’, aproximaram-se das vítimas, simularam o porte de arma de fogo e exigiram a entrega dos aparelhos celulares daquelas. Na sequência, empreenderam fuga com as
res furtivae
e, para tal desiderato, valeram-se de uma bicicleta de cor vermelha.

A seu turno, a equipe policial obteve informações dos infratores após conversas com a vítima e, nesse sentido, logrou localizar o ora recorrente, que confessou informalmente o cometimento do crime e individualizou o coautor, ao qual recaíra o ônus de permanecer com os objetos ilícitos e vender os aparelhos celulares subtraídos.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal:

A despeito da i. defesa sustentar a invalidade dos reconhecimentos realizados pela vítima, porquanto realizados por meio fotográfico e em dissonância com as formalidades do art. 226 do CP, bem como acrescentar a impossibilidade de amparar o édito condenatório exclusivamente na confissão do réu, que não fora corroborada por qualquer outro elemento probatório, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão absolutória não merece prosperar.

De antemão, friso não ignorar os argumentos aventados pela i. Defesa quanto à imprestabilidade dos reconhecimentos extrajudiciais confeccionados pelas vítimas, por violação às formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal
, tampouco se descurar dos recentes julgados emanados pelo e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples
reconhecimento fotográfico
realizado na fase administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Não obstante, referida tese defensiva não conduz à almejada reforma da condenação, porquanto os reconhecimentos fotográficos
produzidos extrajudicialmente
não se traduziram nos únicos elementos probatórios empregados para a elucidação do crime
, cuidando-se de circunstância hábil para proceder
distinguishing
ao acórdão paradigma e, por corolário,
subsumir a hipótese concreta à ressalva
igualmente firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. Em julgados recentes,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que

"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

4.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter reconhecido, sem dúvidas, por meio de foto, o paciente perante a autoridade policial, apesar de ter se negado a vê-lo pessoalmente, e confirmado o reconhecimento em juízo, o paciente foi preso na posse do bem, enquanto dirigia o veículo subtraído
, com dois menores como passageiros, logo depois de ter efetuado a subtração de uma moto. Neste contexto, o
magistrado singular asseverou que "a coerência que as declarações da vítima e dos policiais guardam entre si formam um conjunto probatório denso e elucidativo acerca da verdade real dos fatos, servindo de prova proeminente ao decreto condenatório, por estarem em total sintonia com os fatos narrados na denúncia"
.
5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC n. 730.495/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
20/5/2022
) – Destaquei.

No caso concreto, a narrativa constante no boletim de ocorrência (ID 156104312 - Pág. 2) e os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Jane Keila de Almeida
(ID 156104315) e
Emerson de Sá Menezes
(ID 156104316) revelam que as vítimas comunicaram o fato ilícito à autoridade policial e, na mesma oportunidade,
descreveram as características físicas e vestimentas utilizadas pelos infratores
, razão pela qual a guarnição identificou o ora recorrente durante rondas ostensivas para a preservação da ordem pública e incolumidade física.

Nessa ordem de ideias, dessume-se dos Termos de Reconhecimentos encartados nos autos que o ofendido
João Victor Beraldo da Silva
descreveu o ora recorrente como pessoa de
“altura baixa, de cor parda, compleição física gordinho”
(ID 156104318), ao passo que a vítima
Eloísa Mara Rodrigues
narrou ser um dos infratores
“de cor parda e estatura mediana”
(ID 156104320), de sorte que, naquele ato processual, atribuíram a autoria delitiva àquele com absoluta certeza.

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
João Victor Beraldo da Silva
e
Eloísa Mara Rodrigues
esclareceram, em linhas gerais, que os crimes patrimoniais ocorreram no período diurno [no horário do almoço], quando retornavam à escola, sendo realizado por dois indivíduos que não empregaram qualquer artifício para ocultar a face, possibilitou-lhes inferir as características daqueles, constatar que um deles fazia o uso de uma camiseta vermelha, bem como perceber que trafegavam pela via pública com bicicleta.

A teor da narrativa judicial realizada por
João Victor Beraldo da Silva
, o reconhecimento do réu ocorreu no mesmo dia da subtração patrimonial, esclarecendo, por oportuno, que inicialmente visualizou uma fotografia do ora recorrente e, na sequência, compareceu à Delegacia de Polícia para proceder ao reconhecimento pessoal daquele, este positivo e sem qualquer dúvida, porquanto
“estava de cara limpa”
ao tempo do anúncio do crime. (Relatório de Mídia de ID 156103726).

A ofendida
Eloísa Mara Rodrigues
também
confirmou
em juízo o reconhecimento outrora materializado, mencionando não ter qualquer dúvida quanto à imputação feita, notadamente porque a ação ocorreu à luz do dia e pôde perceber a presença dos infratores anteriormente ao efetivo anúncio do crime, porquanto passaram pelo grupo de amigos com a bicicleta e reverberaram a frase
“senhores passageiros”
, a evidenciar que os viu anteriormente ao início dos atos executórios. (Relatório de Mídia de ID 156103726).

No cenário posto, vislumbra-se que os depoimentos judiciais das vítimas, para além de confirmar o reconhecimento pretérito, trouxeram particularidades bastantes para atribuir-lhes imparcialidade e especial valia na formação da convicção do julgador, notadamente porque em consonância com outros elementos probatórios.

Nesse diapasão, o recorrente
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
confessou
para a autoridade judiciária o cometimento do crime em questão, assim como esclareceu que estava consumindo entorpecente com
‘Vanderlei’
, vulgo ‘Faca’, e, nesse contexto, aceitou o convite para praticar o roubo na companhia daquele, no qual subtraíram os aparelhos celulares com a simulação de arma fogo, recaindo ao coautor permanecer com os objetos e proceder a venda daqueles
(Relatório de Mídia de ID 156103726).

Ao revés do sustentado pela defesa, a
confissão judicial
do recorrente
não constituiu
o único elemento de prova produzido na audiência de instrução, porquanto, nessa oportunidade, o policial militar
Emerson de Sá Menezes
rememorou que

a notícia do crime realizado contra alunos do IFMT chegou via 190, razão pela qual a sua equipe se deslocou até a instituição de ensino para obter informações dos suspeitos, com subsequente diligência na região central da cidade.

Salientou que, por volta das 18h, quando patrulhava região usualmente utilizada para o consumo de entorpecentes, visualizou indivíduo com características semelhantes àquelas descritas pelas vítimas, motivando-o a proceder a abordagem e, por corolário, concluir se tratar do autor do crime patrimonial em apreço, à medida que confessara informalmente o seu cometimento, assim como atribuíra a coautoria a outrem (Relatório de Mídia de ID 156103726).

Com efeito, a confissão judicial feita pelo réu mostra-se corroborada por meio de provas válidas, máxime porque
o fato da testemunha em questão consistir no agente que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu depoimento judicial, que foi prestado mediante compromisso legal.

A propósito, ressai pacificado o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, não há se falar em absolvição do recorrente por insuficiência probatória, conclusão esta que se ampara na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

“(...) II - Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmara tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova. Constata-se que o decreto condenatório de origem fundou-se, além de no reconhecimento pessoal do paciente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo), contendo a descrição do paciente e detalhes fáticos do ocorrido, bem como a confissão parcial do paciente na delegacia e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente”.
(AgRg no HC n. 759.029/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para atestar a autoria do apelante pelos crimes de roubo majorado, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Da aventada nulidade parcial da r. sentença quanto à condenação ao pagamento de danos à vítima, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:

Malgrado a defesa sustente que a autoridade judiciária impôs ao recorrente a reparação dos danos às vítimas a devida fundamentação para tal desiderato, a ensejar a nulidade parcial da r. sentença condenatória, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, denota-se que a
pretensão não faz jus à acolhida.

Ao que se depreende dos autos, o Ministério Público requereu, no âmbito da denúncia, a fixação de valor para a reparação dos danos causados à vítima (ID
156104342 - Pág. 4), razão pela qual a autoridade judiciária determinou que, no ato da citação, fosse o acusado cientificado acerca da possibilidade de condenação nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal (ID 156104345), garantindo, com isso, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da temática.

A seu turno, quando da prolação da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
reputou necessária a condenação do réu à reparação dos danos, nos termos do excerto a seguir transcrito:

“(...) Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência do denunciado que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
considerando os prejuízos sofridos pela ofendida
, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais) ”
.

Ao revés do sustentado pela defesa, a decisão apresenta fundamentação concreta, porquanto o
quantum
escolhido pela autoridade judiciária relaciona-se com o prejuízo suportado pela vítima

Eloísa Mara Rodrigues
, que não recuperou o seu patrimônio,
diferentemente do que ocorrera com o ofendido
João Victor
.

Tal
conclusão revela-se escorreita e guarda sintonia com os elementos probatórios encartados nos autos, pois, a teor do Auto de Avaliação Indireta encartado no ID
156104335, o aparelho celular marca Samsung fora
economicamente estimado em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Eloísa Mara Rodrigues
esclareceu que havia adquirido o aparelho celular há um ano, pelo valor aproximado de R
$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
(ID 156103726), corroborando as informações extrajudiciais e, ademais, amparando a convicção exposta na r. sentença, que, ao revés do sustentado pela i. defesa, não se revela carente de fundamentação.

Nesse diapasão, inexiste ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal e tampouco nulidade a ser reconhecida pelo juízo
ad quem
, mostrando-se justa e proporcional a condenação do réu nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, além do que em sintonia com o teor do Enunciado Orientativo n.
n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
”.
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, nos autos da ação penal n.º 1013280-27.2022.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023